Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707287-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIO APARECIDO MILITAO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CELIO APARECIDO MILITAO, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do auto de infração. Na oportunidade, formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Oferecidas contrarrazões (Id. 48164341). Prejudicado o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, em razão do recolhimento das custas processuais, por se tratar de comportamento incompatível com o requerimento. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ora reputado prejudicado. No entanto, somente comprovou nos autos o recolhimento das custas processuais, deixando de comprovar o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora